Tribunal: STF
Processo: ARE 1475942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA - RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06 - NECESSIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - AFASTAMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA - NECESSIDADE.



    - O juiz, no processo de fixação da pena relativamente ao crime de tráfico de drogas, deve considerar como circunstância preponderante sobre o previsto no art.59 do Código Penal, a espécie e a quantidade de entorpecente apreendido. Assim, apreendida considerável quantidade de substância tóxica, de natureza diversificada e alto potencial lesivo, o afastamento da pena-base do mínimo legal é medida que se impõe.



    - As condenações transitadas em julgado, mesmo que transcorridos mais de cinco anos do fim da execução da pena ou da declaração da prescrição da pretensão executória, malgrado não sejam capazes de gerar a reincidência, podem configurar maus antecedentes. Contudo, transcorrido elevado período entre a condenação anterior e o fato que se julga, com fulcro no princípio da razoabilidade, no intuito de se evitar a perpetuidade dos efeitos da sentença condenatória, é possível o afastamento dos maus antecedentes, mormente quando o veredicto de inculpação pretérito se referir a crime de pequeno potencial ofensivo.



    - A causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo beneficiar aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas.



    - Consolidada a reprimenda em patamar superior a quatro anos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente